Tribunal: TJES
Processo: 5000052-05.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-05.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELE NOVAES PEZENTE
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000052-05.2022.8.08.0045

RECORRENTE: GABRIELE NOVAES PEZENTE

RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de cobrança de indenização securitária e reparação de dano moral, proposta por
GABRIELE NOVAES PEZENTE
em face de
ALLIANZ SEGUROS S/A.
Alega em síntese que contratou seguro veicular com a ré, com vigência de 01/08/2021 a 01/08/2022, tendo ocorrido sinistro com o veículo em 14/09/2021, acarretando a comunicação nº 258856471. Além disso, autorizado o reparo, não houve troca do alargador e da porta traseira esquerda, que foram danificadas. Aduz que apesar de permitido o uso de peça usada, por carta circular da SUSEP, essa informação deveria ser clara quando da contratação do seguro e, especialmente quanto da autorização da realização do serviço de reparo.

A requerida, em contestação (5438531), alegou que prestou a devida assistência à autora, fazendo os devidos reparos. Aduz a impossibilidade da inversão do ônus da prova, bem como a inexistência de danos morais. Requereu a improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular (5439043) dispôs que:

Isso posto, com base no artigo 487, I, do CPC,
julgo improcedente
o pedido, resolvendo o mérito do processo.

Sem custas e honorários, por incabíveis nesta sede.

A autora ofertou Recurso Inominado (ID. 5439045)
alegando que a Requerida faltou com o dever de informação, e que não era de seu conhecimento a possibilidade da restrição acerca da não substituição de peças danificadas em sinistro automobilístico por novas peças originais. Requer a reforma e que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 5439049.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de seu efeito suspensivo.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §1º do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
reforma
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de seguro veicular.

Dito isso, era ônus probatório da requerida demonstrar que não ocorreu a falha na prestação de serviços, não só pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII, como também considerando a impossibilidade de a recorrida comprovar fato negativo (art. 373, II do CPC).

Compulsando os autos, verifico que a questão se cinge sobre a troca das peças em decorrência do sinistro, por não serem originais, como demonstrado aos id. 5438522, em que comprova que o alargador e a porta traseira não foram trocados.

Entendo que quando se firma um contrato de seguro veicular, espera-se que a cobertura, caso haja sinistro, seja feita de forma que o consumidor tenha contratado. Entretanto, no caso em questão, vejo que, ainda que apesar de a Requerida ter acostado aos autos a apólice do seguro, não comprova que as informações a respeito da troca dos itens, em virtude de sinistro, tenha sido prestada à consumidora de forma clara e sem deixar dúvidas.

Neste sentido, o art. 6º não deve ser interpretado como dever anexo, mas sim, um dever básico, essencial e intrínseco às relações consumeristas, já que na relação de consumo, quem tem pleno conhecimento a respeito do produto oferecido é responsável por fornecer ao consumidor o necessário esclarecimento para que este possa tomar uma atitude consciente diante do que é posto à venda no mercado.

O dever de informar é uma forma de cooperação, o dever de informar tornou-se autêntico ônus proativo incumbido aos fornecedores, pondo fim à antiga e injusta obrigação que o consumidor tinha de se acautelar (
caveat emptor),
como elucida o Ministro Humberto Martins (REsp 1.364.915, MG - 2013/0021637-0, DJe 24/05/2013).

Desta forma, ouso discordar do juízo singular, uma vez que houve falha na prestação de serviços da Requerida, que não comunicou como eram feitos os reparos no veículo ao acontecer o sinistro.

Neste sentido, pelo que a Autora, ora Recorrente, pagou para ter seu carro consertado, entendo que são devidos os danos materiais, em conformidade com o valor desembolsado, qual seja, R$ 4.635,07 (quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sete centavos), que deve ser restituído, em sua forma simples, já que não vislumbro má-fé da empresa nas tratativas.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral
decorrente da frustração da autora em não ter o atendimento necessário conforme os serviços contratados quando da ocorrência do sinistro.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um, a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando
a r. sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral,
CONDENANDO
a requerida

ao pagamento de R$4.635,07 (quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sete centavos), a título de danos materiais, na forma simples, e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)